Tribunal: TJBA
Processo: 0502586-04.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502586-04.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADOS: CONSTRUTORA VELOSO BATISTA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, MATHEUS DA ROCHA PINTO, KATHILYN BARBOSA DE CARVALHO, CELSO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGULARIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÍNIMO. ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0502586-04.2014.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.